Tribunal: TJES
Processo: 5005509-38.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005509-38.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JSL S/A.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a responsabilidade tributária de tomadora de serviços pelo recolhimento do ISSQN, sob o argumento de existência de contradição quanto à natureza da responsabilidade (solidária ou supletiva) e omissão sobre a tese de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao utilizar as terminologias “solidária” e “supletiva” para descrever a responsabilidade tributária da tomadora; e (ii) verificar se houve omissão quanto à alegação de dupla cobrança (
bis in idem
) e violação aos artigos 142, 145 e 149 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios inexistentes quando a decisão enfrenta a matéria de forma fundamentada.

4.
A utilização do termo “solidária” reforça o dever legal de recolhimento integral imposto ao tomador pela legislação municipal, enquanto o caráter “supletivo” descreve a dinâmica de cobrança que prioriza o prestador antes da autuação da substituta, inexistindo incompatibilidade lógica.

5.
O descumprimento do dever de retenção gera obrigação própria e autônoma para o substituto tributário, o que legitima a validade do lançamento efetuado contra a tomadora.

6.
A ausência de menção numérica a dispositivos legais não configura omissão quando o julgador enfrenta a questão jurídica central, como a validade da coexistência de autuações diante da inadimplência do tributo.

7.
O inconformismo da embargante com a solução adotada revela intuito de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito.

2. A autonomia da obrigação de retenção tributária permite a autuação do tomador de serviço substituto independentemente da existência de lançamento anterior contra o prestador, se este permanecer inadimplente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 145 e 149; CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei Complementar Municipal nº 2.521/02, art. 37, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
JSL S/A
contra o v. acórdão proferido no evento 17336950 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18156395, a embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da contradição e omissão. Sustenta haver contradição interna ao classificar a responsabilidade tributária como “solidária por substituição” e, simultaneamente, como “supletiva”, alegando que a solidariedade exigiria previsão legal expressa inexistente no Código Tributário Municipal. Argumenta, ainda, contradição ao definir a obrigação como “autônoma”, visto que a responsabilidade supletiva dependeria do inadimplemento do contribuinte principal. Por fim, aponta omissão quanto à tese de
bis in idem
e violação aos artigos 142, 145 e 149 do CTN, defendendo que a existência de um lançamento anterior contra a prestadora impediria a realização de novo lançamento contra a tomadora pelo mesmo crédito tributário.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Analisando detidamente o v. acórdão e as razões dos aclaratórios, verifico que as supostas contradições e omissões apontadas pela embargante não subsistem à luz de uma leitura técnica e holística do julgado.

No que concerne à alegada contradição terminológica entre responsabilidade “solidária” e “supletiva”, é preciso compreender que o acórdão, ao manter a sentença, utilizou o termo “solidária” para reforçar a força do dever legal imposto ao tomador de serviço pela legislação municipal (Art. 37, §2º da LC 2.521/02), que o obriga ao recolhimento integral independentemente de ter havido a retenção na fonte.

Todavia, a fundamentação foi clara ao reconhecer a natureza supletiva do liame, na medida em que registrou ter havido uma “sequência lógica” na atuação do Fisco: primeiro buscou-se a satisfação do crédito junto à prestadora (contribuinte) e, diante do inadimplemento e cancelamento do parcelamento, procedeu-se à autuação da tomadora (substituta). Assim, as premissas não são inconciliáveis, mas sim complementares na descrição da dinâmica de cobrança ocorrida no caso concreto.

Quanto à autonomia da obrigação, não há vício lógico. O acórdão consignou que o descumprimento do dever acessório de retenção e recolhimento gera para o substituto uma obrigação própria e autônoma perante o Fisco, que nasce diretamente da lei. Essa autonomia não anula o caráter supletivo da responsabilidade, mas apenas legitima que o lançamento efetuado contra a tomadora (Auto de Infração nº 29/2019) possua requisitos de validade próprios.

No que tange à alegada omissão sobre o
bis in idem
e a violação aos arts. 142, 145 e 149 do CTN, observo que o acórdão enfrentou a questão de modo suficiente. O julgado afastou expressamente a tese de duplicidade indevida ao assentar que “
o crédito constituído contra a tomadora diz respeito à sua obrigação autônoma de retenção e recolhimento do ISSQN
[...]
e que subsiste independentemente do comportamento do prestador
”.

O fato de o colegiado não ter citado numericamente cada dispositivo do CTN mencionado pela embargante não configura omissão. Conforme as regras de análise desta Corte, o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos isoladamente, bastando que enfrente a questão jurídica central de forma fundamentada, o que ocorreu no caso, ao se validar a coexistência das autuações diante da inadimplência do tributo.

Em suma, a embargante pretende, por via transversa, a reforma do mérito do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios. A discordância quanto à interpretação das normas de regência ou à subsunção dos fatos ao direito deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.